Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-81.2025.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012214-81.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEUZIMAR APARECIDA OLIMPIO DE PAULA - CPF: 588.039.471-91 (RECORRENTE), CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA - CPF: 046.508.601-21 (ADVOGADO), CENTRO AUTOMOTIVO FLORENTINO LTDA - CNPJ: 05.027.692/0001-85 (RECORRIDO), RUTH FEITOSA DE ASSIS - CPF: 702.479.701-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. CONSERTO OFICINA MECANICA. PERMANÊNCIA DO DDEFEITO. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço automotivo, consistente na alegação de que a substituição de pneus teria causado defeito na bomba de direção hidráulica de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se a causa, diante da necessidade de prova pericial técnica para apuração de defeito mecânico e nexo causal, é compatível com a competência e o rito dos Juizados Especiais Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A sistemática dos Juizados Especiais, orientada pelos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, não comporta demandas que exijam dilação probatória complexa, especialmente prova pericial técnica aprofundada. A verificação da existência de defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta da oficina e os danos alegados depende de conhecimento técnico especializado, extrapolando o conhecimento comum do julgador. A controvérsia acerca da substituição de pneus com medidas distintas e sua possível relação com falha mecânica exige perícia técnica para definição segura dos fatos e quantificação de eventual dano. O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, sendo incompatível com o rito dos Juizados quando necessária prova técnica especializada. Prevalece o entendimento de que causas que demandam perícia técnica complexa devem ser processadas no juízo comum, garantindo adequada instrução probatória. A vedação de sentença ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais reforça a inadequação do processamento de demandas que dependam de apuração técnica para quantificação do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: A necessidade de prova pericial técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE. Demandas que exigem apuração técnica especializada devem ser processadas no juízo comum, com extinção do feito sem resolução do mérito no Juizado Especial.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.04.2011; TJMT, TRU, RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião do Prado de Moraes, j. 07.08.2018; Enunciado 54/FONAJE.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349580892 — reclamação n.º 1012214-81.2025.8.11.0055 — Juizados Especiais De Tangará Da Serra
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
R$ 12.721,00 - doze mil setecentos e vinte e um reais
), e moral (
R$ 10.000,00 - dez mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Evidente, portanto, que a aferição e a verificação da existência de defeito na prestação do serviço que proporcione a sua rescisão, bem como a existência de dano material e a correspondente precificação de recomposição (
especialmente diante da controvérsia técnica sobre se a substituição dos pneus de medida 255/60 R18 por pneus de medida 265/60 R18 causou a falha na bomba de direção hidráulica do veículo VW Amarok
), exige a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação.

Diante do exposto, a solução depende da produção de prova técnica especializada, destinada a apurar as reais causas dos defeitos mecânicos apresentados pelo veículo da parte autora, bem como verificar se tais avarias decorreram, de fato, da atuação da oficina demandada ou de fatores externos, como desgaste natural das peças, intervenções de terceiros ou falhas inerentes ao próprio sistema mecânico do automóvel. Trata-se, portanto, de questão que envolve análise técnica acerca do funcionamento do motor e dos serviços supostamente realizados, circunstância que ultrapassa o campo do conhecimento comum e exige avaliação por profissional habilitado.

Nessa perspectiva, o feito mostra-se próprio de apreciação perante o juízo comum, onde a instrução processual poderá desenvolver-se de forma mais ampla, permitindo a realização de perícia mecânica detalhada, apta a esclarecer a origem do defeito, a eventual correção ou inadequação dos serviços executados pela oficina e a existência de nexo causal entre a conduta da requerida e os danos alegados pela autora.

Diante desse contexto, verifica-se que a demanda envolve matéria de natureza técnica e complexa, incompatível com a sistemática simplificada que rege os Juizados Especiais, pois exige dilação probatória mediante prova pericial especializada para a correta identificação da dinâmica do defeito mecânico, eventual responsabilidade da prestadora de serviços e a extensão dos prejuízos alegados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.3)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026